Tribunal: CARF
Processo: 10640.000344/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000344/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Em que pesem os argumentos da recorrente no sentido, não houve falha na
identificação do sujeito passivo, posto que já foi fixado em processo
administrativo transitado em julgado, relativo ao ato cancelatório do benefício
fiscal, que entidade faz parte da administração pública. Assim, a fiscalização a
classificou corretamente como entidade pública, não havendo que se falar em
nulidade do lançamento.
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO.
A renovação conferida pela MP 446/2008 aos Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso não
garante a isenção quando desrespeitados outros requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000344/2010-17
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

Trata-se de recurso voluntário (fls. 137-170) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve falha na capitulação legal da multa aplicada. Isso porque a
fiscalização baseou a autuação no art. 32, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91,
dispositivos já revogados. Se mantida a multa, esta deverá ser calculada a
partir do que prescreve o art. 32-A. Não houve respeito aos itens 4 e 5 do
relatório fiscal da multa [fls. 8-10], já que a penalidade não foi aplicada em
seu patamar mínimo;
b) Houve erro na inserção dos dados da impugnante no auto de infração, uma
vez que foi identificada como pessoa jurídica de direito público quando, na
verdade, se trata de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, tem-se a
nulidade do ato administrativo;
c) Cita-se o histórico da entidade, seus objetivos, projetos e programas
sociais para ilustrar que se trata de entidade beneficente de assistência
social e, por isso, não houve erro na entrega das GFIP com o código 639;
d) Apontam para a identificação da entidade como pessoa jurídica de direito
privado os seguintes pontos: A sua criação por meio de estatuto
devidamente arquivado; as disposições do referido documento no sentido
de que o seu órgão máximo é a Assembleia Geral, bem como que o
Presidente é eleito em Assembleia convocada para esse fim, podendo a
escolha recair sobre a pessoa do Prefeito ou qualquer outro associado com
direito a se candidatar ao cargo; o presidente não percebe qualquer
vencimento ou pró-labore; Falar que o Diretor-Presidente da AMAC é
sempre o Prefeito é fugir das questões fáticas e jurídicas descritas no seu
Estatuto; qualquer cidadão que seja sócio da entidade poderá ser seu
diretor presidente; o acesso ao quadro de funcionários era feito por
intermédio da análise cuidadosa da disponibilidade oferecida pelo mercado
de trabalho e, a partir de 2003, passou-se a utilizar mecanismo de processo
seletivo; Não há estágio probatório dos funcionários, seu regime jurídico é
o da CLT e todos tem direito ao FGTS; a contabilidade é comercial e não
pública; o registro da entidade junto à RFB é compatível com as
sociedades privadas de assistência social; a entidade não está adstrita aos
ditames da Lei Municipal no 8.710/95; a entidade formaliza convênios com
o Município de Juiz de Fora para propiciar o desenvolvimento de seus
objetivos sociais;
e) Os convênios firmados com o Município de Juiz de Fora estão de acordo
com a Lei Municipal no 9.809/2000;
f) Há decisões judiciais que demonstram tratar-se a entidade em questão de
pessoa jurídica de direito privado, e não de integrante da administração
pública direta ou indireta;
g) Há processos judiciais em que é discutida a natureza da instituição, se seria
pessoa jurídica de direito privado ou público. Por essas razão, não seria
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

possível à fiscalização afirmar que se trata de entidade pública antes do
trânsito em julgado de decisão judicial nesse sentido;
h) A fiscalização não tem competência para declarar a natureza jurídica da
instituição e, muito menos, de imputar-lhe obrigações com base nessa
decisão;
i) A entidade respeita cumulativamente todos os incisos do art. 55 da Lei no
8.212/91; e
j) A entidade teve seu CEBAS deferido nos termos da MP no 446/2008.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 170.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Portaria 02/2010 da
recorrente (fls. 171 e 172); ii) Estatuto social da recorrente (fls. 173-202); iii) Atas de
assembleias e reuniões da recorrente (fls. 203-210); iv) Procuração (fl. 211); e v) Documentos
pessoais (fl. 212).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.027.898-4 (fls. 2-27) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Municipal de Apoio Comunitário (CNPJ no
20.439.311/0001-69), referente a fatos geradores ocorridos no período de 02/2006 a 13/2007. A
autuação alcançou o montante de R$ 592.531,80 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e
trinta e um reais e oitenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 16/03/2010 (fl.
24).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 11 e 12):
1 - A entidade entregou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), documento a que se refere a Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997,
com a redação da MP n° 449, relativas às competências 02/2007 a 13/2007, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
2 - Infringiu, portanto, dispositivo da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§
3° e 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com art. 225, IV e §
4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
3 - Por meio da GFIP o empregador recolhe o FGTS e informa à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dados cadastrais, todos os fatos geradores e outras informações de
interesse da Previdência.
4 - A entidade informou incorretamente na GFIP o código 639 para o FUNDO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (FPAS) que a classifica como entidade
beneficente com direito à isenção das contribuições sociais, quando o correto é o código
FPAS 582 - ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO. Ao informar o código 639 a empresa
omitiu fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
4.1 A Associação Municipal de Apoio Comunitário-AMAC teve cancelada a isenção
das contribuições sociais, a que tinha direito, a partir da data de 01/10/1994, em função
do descumprimento dos incisos Il e IV, do artigo 55 da Lei n° 8.212/91. A perda da
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

isenção foi formalizada pelo Ato Cancelatório n° 11.425.4/001/2002, emitido em
10/09/2002, e reiterada através do Acórdão 4a CAJ/CRPS n° 04/00500/2002, cópias
anexas.
4.2 Os elementos e fatos que levaram à perda da isenção foram levantados em ação
fiscal, e cientificados à Associação através do Ofício da Gerência Executiva do INSS
em Juiz de Fora, n° 11.425.4/020/2002, cópia anexa.
4.3 Resumidamente, a entidade perdeu o direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias por não atendimento, cumulativamente, de todos os
incisos do art. 55, da Lei 8212/91. Embora sem fins lucrativos, reconhecida como
entidade beneficente de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, trata-se de pessoa jurídica de direito
público, não sendo atingida pelo benefício da isenção de contribuições previdenciárias.
5- A empresa não é primária, pois consta dos registros da Previdência Social, outros
Autos de Infração que caracterizam a reincidência à infração ora cometida, prevista
como agravante no inciso V do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
conforme Termo de Verificação de Antecedentes de Infração anexado a este relatório.
5.1- Não foi configurada circunstância atenuante prevista no art 291 do RPS.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Planilha I (fls. 13 e 14);
ii) Planilha II - Comparativo da multa (fl. 18); iii) Termo de verificação de antecedentes de
infração (fl. 16); iv) Termo de início de procedimento fiscal e demais intimações à contribuinte
(fls. 17-27).
O contribuinte apresentou impugnação em 15/03/2010 (fls. 28-59) alegando que:
a) Houve falha na capitulação legal da multa aplicada. Isso porque a
fiscalização baseou a autuação no art. 32, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91,
dispositivos já revogados. Se mantida a multa, esta deverá ser calculada a
partir do que prescreve o art. 32-A. Não houve respeito aos itens 4 e 5 do
relatório fiscal da multa [fls. 8-10], já que a penalidade não foi aplicada em
seu patamar mínimo;
b) Houve erro na inserção dos dados da impugnante no auto de infração, uma
vez que foi identificada como pessoa jurídica de direito público quando, na
verdade, se trata de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, tem-se a
nulidade do ato administrativo;
c) Cita-se o histórico da entidade, seus objetivos, projetos e programas
sociais para ilustrar que se trata de entidade beneficente de assistência
social e, por isso, não houve erro na entrega das GFIP com o código 639;
d) Apontam para a identificação da entidade como pessoa jurídica de direito
privado os seguintes pontos: A sua criação por meio de estatuto
devidamente arquivado; as disposições do referido documento no sentido
de que o seu órgão máximo é a Assembleia Geral, bem como que o
Presidente é eleito em Assembleia convocada para esse fim, podendo a
escolha recair sobre a pessoa do Prefeito ou qualquer outro associado com
direito a se candidatar ao cargo; o presidente não percebe qualquer
vencimento ou pró-labore; Falar que o Diretor-Presidente da AMAC é
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

sempre o Prefeito é fugir das questões fáticas e jurídicas descritas no seu
Estatuto; qualquer cidadão que seja sócio da entidade poderá ser seu
diretor presidente; o acesso ao quadro de funcionários era feito por
intermédio da análise cuidadosa da disponibilidade oferecida pelo mercado
de trabalho e, a partir de 2003, passou-se a utilizar mecanismo de processo
seletivo; Não há estágio probatório dos funcionários, seu regime jurídico é
o da CLT e todos tem direito ao FGTS; a contabilidade é comercial e não
pública; o registro da entidade junto à RFB é compatível com as
sociedades privadas de assistência social; a entidade não está adstrita aos
ditames da Lei Municipal no 8.710/95; a entidade formaliza convênios com
o Município de Juiz de Fora para propiciar o desenvolvimento de seus
objetivos sociais;
e) Os convênios firmados com o Município de Juiz de Fora estão de acordo
com a Lei Municipal no 9.809/2000;
f) Há decisões judiciais que demonstram tratar-se a entidade em questão de
pessoa jurídica de direito privado, e não de integrante da administração
pública direta ou indireta;
g) Há processos judiciais em que é discutida a natureza da instituição, se seria
pessoa jurídica de direito privado ou público. Por essas razão, não seria
possível à fiscalização afirmar que se trata de entidade pública antes do
trânsito em julgado de decisão judicial nesse sentido;
h) A fiscalização não tem competência para declarar a natureza jurídica da
instituição e, muito menos, de imputar-lhe obrigações com base nessa
decisão;
i) A entidade respeita cumulativamente todos os incisos do art. 55 da Lei no
8.212/91; e
j) A entidade teve seu CEBAS deferido nos termos da MP no 446/2008.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 58 e 59.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 60
e 61); ii) Estatuto social da impugnante (fls. 62-91); iii) Atas de assembleias e reuniões da
impugnante (fls. 92-95); iv) Lei no 9464/87 (fl. 96); v) Lei no 6.789/85 (fl. 97); vi) Certificado de
utilidade pública federal da impugnante (fl. 98); vii) Resolução no 3 de 03/01/2009, do CNAS
(fls. 99-102); viii) Captura de tela do sistema SUAS (fl. 103 e 104); ix) MP no 446/2008 (fls.
105-117); x) Ofício no 71/2010/DRF/Safis/MG (fl. 118); e xi) Documentos pessoais (fl. 119).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-29.198, de 27 de abril de 2010 (fls. 122-134), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/12/2007
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Na imputação de penalidade aplica-se a legislação menos onerosa.
ISENÇÃO. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. REQUISITOS LEGAIS.
A observância aos requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção
das contribuições previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável
no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada
pelo regime de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de maio de 2010 (fl. 136), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 11 de junho de 2010 (fls. 137-170). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da nulidade do auto de infração
Entende a recorrente que o lançamento é nulo por vício na identificação do sujeito
passivo. Isso porque caracteriza a impugnante como pessoa jurídica de direito público, o que
estaria em contradição não apenas com o seu estatuto social mas também com o contexto fático
em que se insere, como entidade civil beneficente sem fins lucrativos que atua por meio de
convênios firmados com o Município de Juiz de Fora/MG para a execução de diversos projetos
de assistência social.
Entende que todo o seu funcionamento é regido por regras próprias de entidades
privadas, mesmo ante as relações que possui com o poder público por meio de convênios. Além
disso, afirma que não foi criada por meio de Lei como ocorre com as entidades que são parte da
administração pública - houve apenas a autorização para a sua criação por meio de Lei.
Por fim, assevera que a fiscalização não tem a competência para requalificar a
recorrente como entidade que integra a administração pública direta ou indireta, de forma a
desconsiderar a sua verdadeira natureza jurídica, de forma que estaria correto o código utilizado
nas entregas das GFIP.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

Cabe aqui reproduzir as constatações do voto proferido nos autos de no
10640.000343/2010-72 que trata de questão semelhante à presente ao versar sobre as obrigações
principais cobradas da mesma entidade:

Tais argumentos são semelhantes aos que foram levantados com a impugnação ao
lançamento, os quais foram afastados pela DRJ da seguinte forma:
Quanto aos argumentos aduzidos na impugnação como motivo de nulidade, cabe
salientar que não têm o condão de ilidir o lançamento, inicialmente porque não se
verificou nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972, que diz:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Como preliminar visando a nulidade do lançamento, a tese de defesa aponta vicio no
comando da ação fiscal, no tocante aos dados de identificação do sujeito passivo, em
face do enquadramento da entidade como integrante do poder público e não entidade de
natureza jurídica privada.
No caso, cabe ressaltar, que a identificação como órgão de natureza pública foi
consignada em razão de entendimento, confirmado na via administrativa mediante
decisão transitada em julgado do, então, Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS quando da análise do processo de cancelamento do certificado de entidade
beneficente e assistência social - CEBAS (Acórdão 04/00500/2002 de 24/01/2003).
Como a impugnante alega novamente esta questão, tomando emprestadas muitas das
informações coletadas na inicial da Ação Civil Pública de n° 014509559357-3, proposta
em 07/10/2009, pelo Ministério Público de Juiz de Fora, onde abordou com
profundidade o tema, é pertinente, na oportunidade, ressaltar as seguintes
considerações:
A Prefeitura de Juiz de Fora, em 17 de janeiro de 1985, autorizada pela Lei Municipal
n° 6.624/84, criou a AMAC como pessoa jurídica de direito privado. Entretanto, apesar
de ser identificada como associação civil, a entidade tem clara natureza jurídica de
direito público, já que responde por todo o serviço de assistência social do Município de
Juiz de Fora, sendo mantida, quase exclusivamente, por meio de verbas públicas
municipais.
Segundo o artigo 1° de seu estatuto, a pessoa jurídica é definida como sendo uma
“associação civil, de fins beneficentes e não lucrativos, com personalidade jurídica
distinta de seus sócios A disposição estatutária, no entanto, apesar de dar à associação
uma aparente natureza jurídica de direito privado, entra em contradição com outros
artigos estatutários, onde se vê que o sócio fundador é o Município de Juiz de Fora, a
sua receita tem origem nas dotações consignadas no orçamento do município e suas
entidades autárquicas e, ainda, que somente o Município de Juiz de Fora responderá,
subsidiariamente, pelas obrigações da associação.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

As atividades desenvolvidas pela AMAC são de caráter inquestionavelmente público,
sendo responsável pelo planejamento e execução da política de assistência social do
Município de Juiz de Fora.
O Município de Juiz de Fora e' membro da associação, tendo, ainda, controle sobre sua
gerência, vez que, nos termos do artigo 50, §1° da Lei Municipal 6624/1984, a direção
da associação é exercida pelo Prefeito Municipal de Juiz de Fora. Os demais fundadores
da entidade são pessoas jurídicas de direito público municipal.
A receita da AMAC é formada basicamente por dotações consignadas no orçamento do
município e segundo dados consignados na Ação Civil Pública, já referenciados, foi
apurado no Inquérito Civil Público 59/2005, instaurado pelo Ministério Público do
Trabalho, o qual fundamentou outra ação civil pública, que sem os recursos repassados
pelo município, considerando-se os custos e despesas mensais, a associação não poderia
continuar suas atividades.
A impugnante com vistas a sustentar sua tese de defesa cita que em litígios trabalhistas
houve o reconhecimento de sua natureza privada, contudo, foram proferidas decisões
em Reclamatórias Trabalhistas com conclusão contrária, como a seguir transcrita.
Trecho do acórdão unânime da 6a Turma do TRT da 3a região, nos autos do recurso
ordinário interposto pela AMAC, na reclamatória 00996-2002-03 8 - 03-00-0,
mencionada na inicial movida pelo Ministério Público do Trabalho,
Inarredável neste contexto, como bem realçado na origem, que a reclamada foi
formada para o exercício de função pública, integralmente envolta pelos
interesses da municipalidade, o que lhe dá características imanentes às entidades
tipicamente estatais, embora, sem dúvida, sob envoltório privado formal.
Realiza objetivos públicos do Município, é destinatário de recursos financeiros
públicos. sem olvidar sua administração interna e o fato de que responsável a
municipalidade por suas próprias dividas e obrigações.
Maior destaque, contudo, merece o Acórdão da Sétima Turma do TRF 1a Região, com
trânsito em julgado em 24/10/2006, onde por unanimidade de votos, decidiu-se que a
natureza jurídica da AMAC é pública, referindo-se inclusive já na ementa que dita
associação se apresenta “travestida de entidade privada”.
AC - APELAÇÃO CÍVEL - 200338010023509
Re1ator(a).
DESEMBARGADOR
FEDERAL
LUCIANO
TOLENTINO
AMARAL
Ementa: PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO - ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE JUIZ DE
FORA/MG (ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO -
AMAC), PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTATAIS TÍPICOS
(ASSISTENCIAIS), QUE, TRAVESTIDA DE ENTIDADE PRIVADA,
PLEITEIA OBTENÇÃO DO ”CEBAS" (PARA GOZAR DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS):
IMPOSSIBILIDADE
-
BENEFÍCIO RESTRITO AS ENTIDADES (DE FATO) PRIVADAS -
APELAÇÃO NÃO PRO VIDA.
1 - O Estado, em qualquer de suas esferas (federal, estadual e municipal), presta
serviços públicos - dentro de sua competência constitucional - via órgão da
Administração Direta ou Indireta (autarquias, fundações ou empresas públicas e
sociedades de economia mista, essas últimas sob normas de direito privado). ou,
eventualmente, via concessão, autorização ou permissão em prol de entidade
privada, precedida, de regra, de prévia licitação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

2 - Ao administrador só é lícito fazer aquilo que a lei e a Constituição
determinam: a prestação de serviços públicos (de assistência social) somente se
pode realizar pelo meio e modo legais (pessoas jurídicas e órgãos legalmente
previstos - em, em tese, "concebíveis" - para tal mister).
3 - Os preceitos da CF/88 (art. 30, 1 e V, e art. 37); do DL no 600/67; da Lei
Orgânica Municipal (art. 6'),' e do CC/1916 (art. 13 e art. 16) militam contra a
requerente: a atividade administrativa (de assistência social) tem "forma" no
Direito Administrativo brasileiro. O Estado só atua, exatamente para permitir o
controle da legalidade dos seus atos, sob um dos modos permitidos pelo Direito.
4 - O STF (ADI-MC no 2587/GO e AD1n° 5 75/P1) vem entendendo que, em
tema de organização administrativa, legislativa e judiciária, prevalece o modelo
federal (que nao prevê prestação de serviço público (de assistência) por entidade
que ostente os caracteres da autora).
5 - Serviços públicos de assistência social (em amplo sentido), por sua própria
natureza não-econômica, serão prestados diretamente por "Secretaria de
Assistência Social" ou, indiretamente, por "autarquia" (ou, quiçá, “fundação
pública") - legalmente instituídas - ou, se o caso, via delegação (concessão ou
permissão) entidades (verdadeiramente) de direito privado, na forma da lei.
6 - Diversos fatos evidenciam ou reforçam o caráter público da autora
("essência" sob a “frágil forma”):
[a] o Prefeito do Município é seu Diretor-Presidente, responsável pela nomeação
do superintendente da autora (que administra de fato a entidade, prestando contas
ao Prefeito);
[b] o Município de Juiz de Fora/MG, um de seus Departamentos, duas de suas
Empresas Públicas e uma Fundação Municipal são seus os "sócios fundadores ",
sendo a associação autora financiada mediante convênios municipais, nos quais o
Município é o único responsável pelas obrigações correlatas;
[c] há previsão estatutária de responsabilidade (subsidiária) do Município (sócio
fundador);
[d] a autora integra a estrutura da administração municipal, utilizando, inclusive,
dependências e papel timbrado da Prefeitura e constando (no "site" da Prefeitura)
como órgão componente do Governo Municipal; e
[e] nos T ermos de Convênios firmados (em 2003) entre a Prefeitura e autora
(envolvendo repasses da ordem de 15 milhões de reais), o Prefeito assina como
representante do Município e o Superintendente, exercendo poderes delegados
pelo Diretor-Presidente da AA/IAC (o mesmo Prefeito), assina como
representante da autora (retirado o véu da aparência, vê-se que a vontade do
Prefeito anima "ambas" as partes).
7 - Nominar de "associação privada" um complexo ou aglomerado de entes
públicos municipais reunidos para prestar serviço público típico (ademais) soa
indevido escape aos moldes de atuação do administrador público (fincados na
legalidade estrita).
8 - Não se nega possa o Estado fomentar, ainda, via convênios (pontuais e
esparsos), a prestação de determinadas atividades assistenciais por pessoas
jurídicas de direito privado (vide Lei n° 8.742/93). O que não pode fazer é
destacar parcela significativa de sua competência e considerável de seu
orçamento para destina-la a entidade absolutamente híbrida e "sui generis"
(quase mitológica), na forma e no conteúdo, com o fito de soltar as rédeas da
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

legalidade a que se sujeita - ou a que se deveria sujeitar - o administrador,
transformando, quanto à parcela de competência e orçamento transferida do
município à autora, o Prefeito (do Município) em Diretor-Presidente (da
associação-autora).
9 - Para fins de isenção das contribuições previdenciárias, não há falar em
obtenção do CEBAS pela autora, restrito às entidades privadas, o que não é, em
verdade, o seu caso (art. 206 do Decreto n” 3. 048/99).
10 - Quanto a possíveis prejuízos aos administrados assistidos pelos programas
sociais, é suficiente que a Prefeitura cumpra sua obrigação constitucional (dentro
das regras jurídicas brasileiras), sem tencionar transferir a outrem a
responsabilidade pelos problemas por ela mesma criados: a assistência social é
dever do Estado (art. 203 da CF/88).
11 - Apelação não provida.
12 - Peças liberadas pelo Relator, em 11/09/2006, para publicação do acórdão.
Decisão: A Turma NEGOU PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
Além destes argumentos se pode, ainda, citar que a rotina administrativa e funcional da
AMAC configura prova irrefutável de que a associação integra a administração
pública de Juiz de Fora, podendo ser mencionadas, como exemplo: realização de
compras por meio de licitação, com base na Lei n° 8.666/93; prestação de contas ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; publicação de atos oficiais na página do
governo; representação dos servidores da entidade pelo Sindicato dos Trabalhadores
Municipais.
Merece, no caso, também ênfase os termos da decisão expressa no voto do Acórdão de
n°04/00165/2003 do CRPS, onde a relatora, sobre a associação em baila, proclama
como correto o procedimento do INSS ao cancelar o benefício da isenção dizendo “que
por se tratar de entidade de Direito Público, não faz mais que sua obrigação
constitucional prestar assistência social, e, em sendo assim, não faz jus nem ao
Certificado de Fins Filantrópicos, nem à isenção”.
Verifica-se que, realmente, foi cancelada a isenção até então usufruída pela recorrente
por meio de processo administrativo com respeito ao contraditório e à ampla defesa. A
motivação para o cancelamento baseou-se no indeferimento da renovação do CEAS
uma vez que, na prática, a recorrente caracterizava-se como entidade pública (de forma
que não teria direito à imunidade que abrange apenas as entidades privadas beneficentes
de assistência social sem fins lucrativos), bem como que havia remuneração para o seu
dirigente (em desconformidade com o que consta do art. 55, IV, da Lei no 8.212/91).
O ato cancelatório foi confirmado após impugnação apresentada pela recorrente, nos
termos do Ofício no 11.425.4/020/2002 (fls. 35-41), bem como pela decisão da 4a CAJ
do CRPS (fls. 42 e 43). Em ambas as instâncias de julgamento, foi firmado que a
entidade possui natureza de entidade pública, ocorrendo o posterior transito em julgado
administrativo.

Assim, em que pesem os argumentos da recorrente, concordo com os
apontamentos do acórdão recorrido, os quais adoto como razões de decidir e afasto as alegações
de nulidade em razão de suposto vício na identificação e/ou qualificação do sujeito passivo.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

Nesse sentido, afasto os argumentos da recorrente também nos presentes autos
referentes aos deveres instrumentais.
2. Da imunidade do art. 195, § 7o, da CF.
Entende a recorrente que tem direito à fruição da imunidade em epígrafe em
relação ao período fiscalizado. Isso porque a MP no 446/2008, além de revogar o art. 55, seus
incisos e parágrafos, da Lei no 8.212/91, implicou a renovação de seu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social. Com isso, entende que é evidente o seu direito à isenção
durante o período fiscalizado, ainda mais se for considerada a inexistência de decreto legislativo
que deveria regular as relações firmadas sob a égide da MP no 446/2008 após a sua rejeição pelo
Congresso Nacional.
Novamente, cabe a reprodução dos argumentos já expostos no voto dos autos no
10640.000343/2010-72:
Sobre esses pontos, assim se manifestou a DRJ:
No tocante ao regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social
cabe, primeiramente, salientar que para acontecer a dispensa da contribuição social a
Constituição Federal impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o §
7° do artigo 195 da CF, estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio
da seguridade social, mas é claro ao afirmar que “são isentas as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei
Tratava-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do
direito, que no caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n°. 8.212/1991, in
verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-1NSS, que terá' o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

(...)
§ 3° Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (eficácia
suspensa)
§ 4” O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (eficácia suspensa)
Extrai-se com clareza do texto transcrito, que a entidade interessada em gozar da
isenção tributária deveria satisfazer todas as exigências acima elencadas, de forma
cumulativa, excepcionadas aquelas disposições (inciso III do art. 55 e §§3° 4°) que se
encontram com a eficácia suspensa por força da Liminar concedida na ADIN 2028-5,
até seu julgamento final.
Entre os requisitos para a concessão da imunidade tinha que possuir o CEBAS e, ainda,
formalizar pedido de isenção perante o órgão competente, haja vista que a concessão da
benesse em tela não é autorizada de forma automática. Assim, deve a empresa
identificar-se mediante requerimento, demonstrando sua aptidão para ser dispensada da
cota previdenciária patronal.
A obtenção do certificado pela entidade, isoladamente, também não confere o benefício
fiscal, ou seja, é necessária para o reconhecimento da isenção a comprovação do
atendimento a todos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/ 1991.
Nesse sentido, transcreve-se a recente decisão proferida pelo STF em processo de
Mandado de Segurança relatado pelo Ministro Joaquim Barbosa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
-
CEBAS
EMITIDO
E
PRETENSAMENTE
RECEPCIONADO
PELO
DECRETO-LEI
1.752/1977.
DIREITO
ADQUIRIDO. ART. 195, § 7° DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O
QUADRO FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
I .Nenhuma imunidade tributária é absoluta, e o reconhecimento da observância
aos requisitos legais que ensejam a proteção constitucional dependem da
incidência da norma aplicável no momento em que o controle da regularidade é
executado, na periodicidade indicada pelo regime de regência.
2. Não há direito adquirido a regime jurídica relativo à imunidade tributária. A
concessão de Certificado de Entidade Beneficente - CEBAS não imuniza a
instituição contra novas verificações ou exigências, nos termos do regime
jurídico aplicável no momento em que o controle é efetuado. Relação jurídica de
trato sucessivo.
3. O art. 1°, § I “do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a entidade
se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos
requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária.
4. Não cabe mandado de segurança para discutir a regularidade da entidade
beneficente se for necessária dilação probatório. Recurso ordinário conhecido,
mas ao qual se nega provimento. ”(RMS 26. 932, rel. min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010);
Abalizando ainda mais o entendimento expresso, transcreve-se ainda outro julgado do
STF que abarca o assunto, onde, textualmente, confirma que a excelsa Corte firmou
orientação no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ainda que
relativo à exoneração tributária.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
IMUNIDADE.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195. § 7° DA CB/88. INOCORRÊNCIA
I. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições
sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição.
2. O inciso II do art. J5 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições
da isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a
cada três anos.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de
direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para
falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado.
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II,
e 195, 7°, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relatar o Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]
5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação
do certificado. Recurso não provido. (RMS 27.093, rel. min. Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 216 de 14.11.2008). (sem grifos no original).
Com relação à situação peculiar das entidades beneficentes gerada pela Medida
Provisória no 446/2008, que pretendeu modificar os procedimentos a serem exigidos
pelas entidades interessadas na outorga de renovação do Certificado de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), emitidos pelo CNAS, tendo sido, no
entanto, rejeitada pelo legislativo, cabe elucidar que tal situação em nada modifica os
termos do voto exarado.
As questões decorrentes da não-edição, pelo Congresso Nacional, de decreto legislativo
disciplinando as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante
a vigência de Medida Provisória 446/2008 não-convertida em lei, foram objeto de
estudos da Advocacia Geral da União que emitiu orientações no sentido de que os
dispositivos que tiveram sua eficácia suspensa pelo advento da medida provisória
tomaram a produzir efeitos com a rejeição desta pelo Congresso Nacional, ressalvadas
as normas instituidoras ou modificadoras de atribuições de órgãos e entidades, o que
implicou até a edição da Lei n° 12.101/2009, o retomo ao CNAS da competência para o
deferimento do CEBAS e ao Ministro de Estado da Previdência Social a de julgar os
recursos interpostos em desfavor das decisões finais desse Conselho relativo à
certificação de entidade beneficente de assistência social;
Todavia, a rejeição da medida provisória, e o conseqüente restabelecimento da
legislação anterior, não têm o condão de aniquilar as relações jurídicas decorrentes dos
atos praticados durante a vigência da MP. Assim, a extinção dos recursos e
representações, bem como a concessão automática dos CEBAS, traçados pela MP
n°446/2008, continuam, sim, válidos e jungidos à sua disciplina.
Frise-se, no entanto, que a mera concessão do CEBAS, com base nos artigos 37 a 41 da
Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária aquisição da isenção
correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo
de vários requisitos, dentre eles, por exemplo, além de ser portador do CEBAS exige-se
a formulação junto ao órgão competente do pedido de reconhecimento da isenção.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

No caso em baila, compulsando os autos, bem como em consulta aos registros
informatizados da Previdência Social, não se detectou nenhuma informação ou registro
de pedido de isenção formulado no período do levantamento, contudo, mesmo que tal
postulação do benefício existisse, estaria a entidade dependente da questão relativa à sua
natureza jurídica, que conforme vasta sustentação aqui apresentada é pública e não
privada, motivo este entendido como impeditivo de concessão de isenção, conforme
decisão administrativa já outrora firmada.
Considerando, portanto, que no período em pauta, a entidade não preencheu os
pressupostos legais para o reconhecimento da isenção, tem-se como pertinente a
exigência fiscal.
É correta a decisão recorrida, na medida em que o simples deferimento do CEBAS em
decorrência da MP no 446/2008 não garante por si só a fruição da imunidade, mormente
quando desrespeitados outros requisitos legais - constantes tanto do art. 55 da Lei no
8.212/91 quanto do art. 28 da MP no 446/2008. No presente caso, nota-se pelo ato
cancelatório que a entidade em questão não apenas feriu o requisito de vedação de
remuneração aos seus dirigentes, como também se insere na administração pública, não
havendo que se falar em direito ao benefício fiscal.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes Acórdãos desta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL. REQUISITOS.
Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente, aos
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL
E
TERCEIROS.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO. A renovação
conferida pela MP 446/2008 aos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social pendentes de julgamento ou de recurso não garante a isenção quando
desrespeitados outros requisitos legais.
ENTIDADE BENEFICENTE. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS. A perda da isenção
se dá no momento em que a entidade deixa de respeitar um dos requisitos legais, e não
no momento da emissão do ato cancelatório, que tem efeito declaratório.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. A solicitação de perícia no processo
administrativo fiscal deve observar as exigências do regulamento processual da espécie.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

Descabe perícia para comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder
do recorrente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. VALORES
INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. Não incide contribuição
previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em grupo, em valores não
individualizados, independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de
trabalho. Havendo prova nos autos da individualização do montante do prêmio
contratado para a cada empregado deve ser mantida a presente autuação.
(Acórdão no 2301-009.664, de 08/11/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL. REQUISITOS.
Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente, aos
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL
E
TERCEIROS.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
ENTIDADE BENEFICENTE. MP 446/2008. CEBAS. RENOVAÇÃO.
A renovação conferida pela MP 446/2008 aos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso não garante a isenção quando
desrespeitados outros requisitos legais.
ENTIDADE BENEFICENTE. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS.
A perda da isenção se dá no momento em que a entidade deixa de respeitar um dos
requisitos legais, e não no momento da emissão do ato cancelatório, que tem efeito
declaratório.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. A solicitação de perícia no processo
administrativo fiscal deve observar as exigências do regulamento processual da espécie.
Descabe perícia para comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder
do recorrente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. VALORES
INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em
grupo, em valores não individualizados, independentemente da existência de convenção
ou acordo coletivo de trabalho. Havendo prova nos autos da individualização do
montante do prêmio contratado para a cada empregado deve ser mantida a presente
autuação.
(Acórdão no 2301-009.665, de 08/11/2021).
Considerando que os argumentos de mérito levantados com o recurso voluntário
são os mesmos constantes da impugnação administrativa, bem como por concordar com os
apontamentos da DRJ, adoto estes últimos como razão de decidir e afasto as conclusões da
recorrente.
Nesse sentido, afasto os argumentos da recorrente também nos presentes autos
referentes aos deveres instrumentais.
3. Da capitulação legal da multa e da aplicação da penalidade mais benéfica
Entende a recorrente que houve nulidade por erro na capitulação legal da multa
aplicada, uma vez que deveria ter sido indicado o art. 32-A da Lei no 8.212/91, visto que as
prescrições do art. 35, §§ 3o e 5o, já haviam sido revogadas. Ainda, assevera que a aplicação da
multa deve se dar de acordo com a Lei mais benéfica ao contribuinte.
Em primeiro lugar, há que se observar o que prescreve o Decreto no 70.235/72 a
respeito das nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Tem-se que o presente caso não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. Não
houve a prática de ato por pessoa incompetente e, de outro lado, a recorrente foi plenamente
capaz de formular seus argumentos de defesa, inclusive apontando o dispositivo legal que
entende que deveria ter sido aplicado.
A questão a ser analisada é, na realidade, se o método de cálculo da multa deve
seguir a legislação anterior ou posterior às alterações introduzidas pela Lei no 11.941/2009. Note-
se que houve a revogação da Súmula no 119 do CARF, a qual determinava que a retroatividade
na norma em questão quando mais benéfica:
Súmula CARF no 119
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018 Súmula revogada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021,
DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000344/2010-17

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 - Efeito
vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Nesse sentido, a norma a ser aplicada deve ser aquela vigente à época dos fatos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 231
DF CARF MF
Original